Tribunal: TJSP
Processo: 2202023-66.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
*Ação Rescisória – Pretensão de alteração do julgado rescindendo com base em 'prova nova' – Elementos trazidos que, em verdade, não constituem 'prova nova', mas 'nova prova', impossível de ser utilizada nesta demanda, pois constituiria reabertura de instrução probatória, o que é inadmissível – Depoimento da parte e oitiva de testemunha que poderiam ter sido postulados em juízo, mas não foram –

Ementa:
*Ação Rescisória – Pretensão de alteração do julgado rescindendo com base em 'prova nova' – Elementos trazidos que, em verdade, não constituem 'prova nova', mas 'nova prova', impossível de ser utilizada nesta demanda, pois constituiria reabertura de instrução probatória, o que é inadmissível – Depoimento da parte e oitiva de testemunha que poderiam ter sido postulados em juízo, mas não foram – Novas contas de consumo agora exibidas estavam à disposição do autor por ocasião do ajuizamento da ação original, não sendo admissível que se aceite a exibição nesta fase – Hipótese de improcedência da ação – Rescisória julgada improcedente.*